Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705602-13.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que foi realizado juízo de retratação pelo colegiado após a fixação das teses referentes ao Tema n. 1.002/STF, em observância ao art. 1.040, II, do CPC (Acórdão n. 1750198). Ato contínuo, o Distrito Federal anexou petição (ID 51314431) na qual requereu a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no processo paradigma, tendo em vista a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão. Embora o teor do art. 1.040, caput, do CPC, seja no sentido de reexame do processo após a publicação do acórdão paradigma, como se deu no presente caso, o requerimento de ID 51314431 restou deferido, haja vista a inclusão em pauta dos aclaratórios na sessão virtual agendada para 22/9/2023 a 29/9/2023 (RE n. 1140005). Conforme certidão de ID 52084309, tal recurso foi julgado, e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade: (i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso). Assim, impõe-se o prosseguimento do feito nos termos do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, acima reportado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal